Tribunal: TJDFT
Processo: 0734799-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
DESPACHO Vistos. Apesar da marcação pela existência de pedido de liminar no sistema de peticionamento, tal pedido não foi deduzido nas razões do agravo de instrumento. Dessa forma, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravada, para apresentar as contrarrazões ao agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora